Tribunal: TJMT
Processo: 1022406-78.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022406-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Urgência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GABRIELA MARTINS DA ROCHA JOST - CPF: 025.583.650-37 (ADVOGADO), DARA RENATA FERREIRA AMORIM - CPF: 053.533.451-69 (AGRAVANTE), SABRINA GARCIA DAS NEVES - CPF: 030.991.920-74 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0009-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA COM PRÓTESES. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em Exame:

1.

Agravo de Instrumento interposto por Dara Renata Ferreira Amorim contra decisão que indeferiu a tutela de urgência
consistente na imediata autorização para à realização do procedimento cirúrgico de
mamoplastia com próteses, pós-bariátrica.

II. Questão em Discussão:

2.

A questão em debate consiste em verificar a legalidade da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, sob a justificativa de que o laudo médico
não é específico quanto ao grau de ptose mamária e ao objetivo da cirurgia por ele indicada, ao passo que a análise do direito ou não ao referido procedimento depende se esta terá cunho meramente estético ou se imprescindível para reparar a funcionalidade do membro.

III. Razões de Decidir:

3. Embora a agravante apresente laudos médicos que atestem a necessidade da cirurgia, não foi demonstrado, de forma inequívoca, o periculum in mora que justifique a medida liminar.

4. A negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde encontra respaldo na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS e na natureza eletiva da cirurgia.

5. A jurisprudência tem exigido a demonstração de urgência para a concessão de tutela antecipada, especialmente em casos que envolvem procedimentos médicos não emergenciais.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido, com a consequente manutenção dos efeitos da decisão interlocutória que havia indeferido a tutela de urgência.

Tese de Julgamento: "A concessão de tutela de urgência para a realização de procedimento cirúrgico em plano de saúde depende da demonstração inequívoca de urgência, especialmente quando o tratamento não está previsto no rol da ANS."

Dispositivos Relevantes Citados:

CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência Relevante Citada:

TJ-MT, N.U
1019811-14.2021.8.11.0000,
Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2022, DJE 28/03/2022.

TJ-MT, N.U 1018509-13.2022.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/02/2023, DJE 07/03/2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1022406-78.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: DARA RENATA FERREIRA AMORIM

AGRAVADO: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de tutela recursal, interposto por
DARA RENATA FERREIRA AMORIM
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência n. 1006055-89.2024.8.11.0045 ajuizada em desfavor de
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, indeferiu a tutela de urgência, consistente na imediata autorização para à realização do procedimento cirúrgico de
mamoplastia com próteses

(Id. 165097950
, 1ª instância).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a probabilidade do direito
resta caracterizada diante da demonstração inequívoca do direito alegado, por meio do acervo documental constante dos autos originários.

Afirma que o Juízo
a quo
ao indeferir o pedido liminar não conferiu o feito com cautela, deixando de observar que o parecer negativo da operadora de saúde, ora agravada, estava corretamente anexado aos autos, desta forma, demonstrado o direito da parte agravante e a negativa do plano, não pode haver o indeferimento do pedido.

Aduz que o risco da demora é evidente pelas doenças diagnosticadas decorrentes das sobras epiteliais, geradas pelo emagrecimento abrupto, necessitando com urgência da cirurgia reparadora, com vistas a garantir sua qualidade de vida.

Destaca que essa medida é contumaz pelas operadoras de plano de saúde, afrontando o posicionamento contrário do STJ ao decidir o Tema n. 1.069.

Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja compelido o plano de saúde a custear a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, nos termos indicados em relatório médico. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, reformando ao final, a decisão de primeiro grau (Id. 232859161).

A agravante é isenta de preparo recursal.

A tutela liminar foi
indeferida
, por meio da decisão de Id. 217856167.

Contraminuta pelo agravado em Id. 233593679.

A Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do i
. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti,
opinou pelo provimento do recurso (Id. 245794689).

No primordial, é o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se dos autos, que a parte autora, ora agravante
DARA RENATA FERREIRA AMORIM
ajuizou a presente A
ção de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência n. 1006055-89.2024.8.11.0045 em desfavor da ré, ora agravada,
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
,
postulando pela concessão da tutela de urgência, a fim de que o plano de saúde autorize e custeie a cirurgia reparadora pós-bariátrica, nos exatos termos do relatório médico assinado pelo médico assistente Dr.
Eduardo Monteiro, CRM 6259 (Id. 163798161, 1ª instância).

O juízo de origem indeferiu a tutela provisória de urgência
, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, penso que os requisitos legais indispensáveis para a concessão da tutela de urgência antecipada NÃO se encontram presentes.

Isso porque a documentação coligida aos autos é insuficiente à prova da finalidade da pretendida cirurgia de mamoplastia, afinal, o atestado juntado sob Id. 163798161 não é específico quanto ao grau de ptose mamária e ao objetivo da cirurgia por ele indicada, ao passo que a análise do direito ou não ao referido procedimento depende se esta terá cunho meramente estético ou se imprescindível para reparar a funcionalidade do membro.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido em 13/09/2023 do
Tema Repetitivo 1069
, firmou o entendimento quanto à obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-bariátrica
se tiverem caráter reparador ou funcional
, aventando o cabimento de realização de prova quando houver dúvidas fundadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético ou não do procedimento.

In casu,
entendo que a prova documental amealhada a exordial não se presta a prova cabal da finalidade da cirurgia e, assim, faz-se oportuna a produção da prova pericial e, logo, não preenchido o requisito da probabilidade do direito.

Além disso, a parte autora não juntou a negativa do plano de saúde, o que impede a apreciação da legalidade ou não da negativa e, nesse viés, prudente oportunizar o prévio contraditório, especialmente porque a tutela pleiteada (cirurgia) representa medida irreversível.

4.
Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório,
INDEFIRO a tutela provisória de urgência antecipada pretendida pela autora.

(...)”.

Sumariado, passo à apreciação do pedido de antecipação da tutela.

Pois bem.

A concessão da tutela antecipada exige a presença da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Apesar da relevância dos argumentos expostos pela agravante, não ficou demonstrada a urgência para o deferimento da medida em fase de cognição sumária.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio do julgamento do tema repetitivo 1069, a seguinte tese:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica
, formada para dirimir a
divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente
, ao qual não se vincula o julgador.

Observa-se que o relatório médico instruído nos autos pela autora, indica o procedimento de mamoplastia com colocação de silicones, porém, não restou clara qual a relevância da prótese no tratamento (Id. 163798161 – 1ª instância).

Frise-se, neste ponto, que a cirurgia bariátrica foi realizada em outubro de 2023 (Id. 163798147), ilidindo a alegação de urgência da paciente.

Em que pese a agravante tenha carreado aos autos laudos emitidos por profissionais da saúde que atestam dificuldade de ordem dermatológica (Id. 163798161) e psicológica (Id. 163798160), cujo tratamento definitivo,
prima facie
, exigiria a realização do procedimento cirúrgico descrito na inicial, todavia, em nenhum dos documentos médicos, há algo que indique risco efetivo de agravamento do seu estado de saúde, comprometimento de suas funções biológicas ou risco de morte, caso aguarde o deslinde da causa.

Aqui não se cuida de definir a obrigação da operadora em autorizar os procedimentos, mas determinar que estes sejam autorizados imediatamente. E, para isso, o fator urgência/emergência há de estar cabalmente demonstrado (art.
300
, do
CPC
).

Os relatórios médicos não demonstram o caráter de efetiva urgência ou emergência conforme previsto no art. 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/98:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; e,

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;”.

Assim, é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento da matéria, sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA MAMOPLASTIA REDUTORA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia de Mamoplastia Redutora poderá causar dano irreversível à paciente
. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperiosa a manutenção da decisão hostilizada que indeferiu a tutela de urgência. Não se conhece de pedido atinente à Justiça Gratuita, em razão da supressão de instância, uma vez que o tema não foi objeto de apreciação do Juiz de primeiro grau que apenas limitou em determinar que a Agravante comprovasse a necessidade da benesse, sob pena de indeferimento do pedido
. (TJMT, n. 1019811-14.2021.8.11.0000, relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, julgamento em 23-3-2022, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 28-3-2022)”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15. FORMAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, embora o laudo psicológico e indicação médica sinalizem a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia bariátrica implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente. Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes
.
(N.U 1018509-13.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)”.

Além disso, é de se considerar que a realização dos procedimentos controvertidos neste momento processual poderá prejudicar a prova pericial, ocasionando o cerceamento de defesa da parte requerida.

Nesse cenário, não há elementos que indiquem a necessidade de que a tutela de urgência seja deferida liminarmente no recurso, pois não há, por ora, demonstração de perigo de dano grave irreparável ou de difícil reparação, a autorizar a inversão da ordem processual.

Diante desse cenário, ante a ausência de um dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, não há como deferir, de pronto, este procedimento, haja vista ser imperiosa a dilação probatória para o deslinde da controvérsia, a qual deverá ocorrer nos autos principais.

Assim, ao menos na análise perfunctória cabível nesta fase processual, é caso de manter a decisão singular proferida na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso, e no mérito, em
dissonância
com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024